Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE.
1. É requisito para a instauração de cumprimento provisório de título judicial, que o recurso aviado em face da sentença executada não seja dotado de efeito suspensivo, na forma prevista pelo art. 520, caput, do CPC.
2. Se o recurso não contém abrigo na exceção do §1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação sujeita-se à regra geral do efeito suspensivo, de modo que torna-se inviável o processamento do pedido de cumprimento provisório diante da inexigibilidade do título executivo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.